Tribunal: STF
Processo: RE 1378404
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 1.042 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR OFERTADA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TRIBUTOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323 DO STF. TEMA 1.042. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que concedeu a segurança para assegurar a liberação de mercadorias importadas independentemente da prestação de garantia e/ou pagamento da diferença de tributos e multas decorrentes de reclassificação fiscal. 



    2. Apresentada documentação complementar, bem como manifestação de inconformidade, em seu bojo restará definida a classificação adequada às mercadorias, podendo a Receita Federal proceder à cobrança de eventual tributo que ultrapassar os valores indicados pela importadora em sua declaração, sem qualquer prejuízo ao erário. 



    3. Não desconhece esta relatoria que, em recente julgamento nos autos do RE nº 1090591/SC, a Corte Suprema fixou nova tese acerca do tema, nos seguintes termos: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’. Todavia, quando da análise dos aclaratórios opostos perante a Corte Suprema, o Ministro Relator destacou que o exame da conduta alfandegária quanto à exigência de reclassificação de mercadorias se dá em âmbito infraconstitucional, refugindo ao escopo da tese firmada quando observadas ilegalidades. 



    4. ‘Na Sessão Virtual de 5.2.2021 a 12.2.2021, o STF julgou os embargos de declaração interpostos pelo Recorrido no já citado RE 1.090.591/SC, cujo voto do Ministro Relator se transcreve, com destaques acrescidos: ‘O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogadas credenciadas, foi protocolada no prazo legal. A discussão em torno da fixação de balizas procedimentais à atuação do Fisco, considerada a retenção de mercadoria importada em decorrência da reclassificação fiscal, faz-se sob o ângulo legal, inviável em sede extraordinária. Pretende-se submeter ao crivo do Supremo matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Há mais: não houve debate nem decisão prévios versando a matéria, padecendo o recurso da ausência de prequestionamento. Surgem pertinentes os óbices dos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo’. 5. A luz do julgamento dos ED no RE 1.090.591/SC, conclui-se que a retenção de mercadoria importada em decorrência da reclassificação fiscal, por se tratar, segundo a decisão do STF, de discussão sobre o ângulo legal, não poderia ser apreciada em sede extraordinária. Nessa diretriz, forçoso concluir que a tese fixada no Tema 1.042 não se aplica aos casos de retenção de mercadoria importada em decorrência da necessidade de reclassificação fiscal’ (PROCESSO: 08041116420204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/04/2021). 



    5. No caso concreto, observa-se que a autoridade fiscal realizou exigências que foram prontamente supridas pela empresa importadora, que apresentou documentação complementar, inclusive laudo que aponta o escorreito enquadramento da NCM da mercadoria retida. Ressalte-se, no ponto, que eventuais sanções aplicáveis nesses casos - necessidade de reclassificação - apontam para penalidades de multa e de recolhimento complementar de impostos, nos termos do Regulamento Aduaneiro (arts. 706, 711 e 725 do Decreto nº 6.759/09), não havendo qualquer indicativo de infração punível com a pena de perdimento, o que justificaria a retenção dos produtos fiscalizados. 



    6. Ademais, conforme expressamente consignado na sentença ora combatida, ‘[...] a mercadoria em si considerada, por aplicação a contrário sensu da norma do § 2º do art. 689 do Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), não tem sua importação, consumo ou circulação no território aduaneiro proibidos, não se submetendo ainda o erro de enquadramento aduaneiro aos termos da NCM sem qualquer dolo (amparado que está a autora pelo processo de Consulta formulado ao Fisco quanto a correta indicação de classificação), à pena de perdimento, conforme os incisos do caput do mesmo artigo’, sendo certo que o contribuinte comprovou a realização de diversas operações de mesma natureza, tudo com o escopo de atender demanda comercial na área em que atua. 



    7. Precedentes desta Quarta Turma: PJe nº 08056014020194058300, julgado em 27/07/2021; PJe nº 08080453020204058100, julgado em 13/07/2021 e PJe nº 08049205420204058100, julgado em 29/06/2021. 



    8. Apelação e remessa oficial improvidas, majorando-se os honorários em desfavor da Fazenda Nacional em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 3, p. 4-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 4).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 1º, inc. IV, 170, parágrafo único, e 237 da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “não se trata de mera apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, mas de negativa de desembaraço aduaneiro enquanto não satisfeitas as condições previstas na legislação em vigor para a internalização de mercadorias estrangeiras, as quais incluem o pagamento (ou a garantia) dos tributos devidos na operação” (e-doc. 5, p. 12).



    3.2. Sustenta que “a retenção de mercadoria procedente do exterior pelo Fisco nessas circunstâncias decorre do exercício do poder/dever de fiscalização e controle do comércio exterior, que é atribuído ao Ministério da Fazenda por força do art. 237 da Constituição Federal, não implicando violação ao seus arts. 1º, IV, e art. 170, parágrafo único, os quais fundamentaram a edição da Súmula nº 323 do STF” (e-doc. 5, p. 12).



    3.3. Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecido que, em decorrência da reclassificação tarifária do bem pela autoridade fiscal, o pagamento da diferença do tributo sobre o produto importado e da multa (ou, quando for o caso, a prestação de garantia equivalente ao valor aduaneiro) configura condição legal para o desembaraço aduaneiro e a consequente internalização das mercadorias de procedência estrangeira, uma vez que o pagamento é elemento essencial ao próprio desembaraço aduaneiro” (e-doc. 5, p. 16).



    4. Em 20/04/2022, a recorrente pontuou que “o acórdão regional contrariou a orientação pacificada por essa Excelsa Corte no RE n.º 1.090.591, leading case do Tema n.º 1.042 de repercussão geral. Na oportunidade, fora apreciada a violação aos artigos 1º, inciso IV, 170, parágrafo único, e 237 Constituição, restando assentada a seguinte tese: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’”, e pede “seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o acórdão regional para que prevaleça a orientação firmada por esse Pretório Excelso” (e-doc. 9, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário:



    “Não desconhece esta relatoria que, em recente julgamento nos autos do RE nº 1090591/SC, a Corte Suprema fixou nova tese acerca do tema, nos seguintes termos: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’. 



    Todavia, quando da análise dos aclaratórios opostos perante a Corte Suprema, o Ministro Relator destacou que o exame da conduta alfandegária quanto à exigência de reclassificação de mercadorias se dá em âmbito infraconstitucional, refugindo ao escopo da tese firmada.



    (...)



    No caso concreto, observa-se que a autoridade fiscal realizou exigências que foram prontamente supridas pela empresa importadora, que apresentou documentação complementar, inclusive laudo que aponta o escorreito enquadramento da NCM da mercadoria retida. 



    Há de se destacar, ainda, que em processos análogos ao presente em que se discute a necessidade de reclassificação da mercadoria importada, a aduana, ao lançar despacho decisório no sistema SISCOMEX, tem elencado tão somente penalidades de multa e de recolhimento complementar de impostos, nos termos do Regulamento Aduaneiro (arts. 706, 711 e 725 do Decreto nº 6.759/09), sem que haja qualquer menção à pena de perdimento que justificaria a retenção dos produtos (hipótese aplicável na presente conjuntura apenas quando abandonada a carga, uma vez que afastada as demais irregularidades puníveis com tal sanção). 



    Ademais, conforme expressamente consignado na sentença ora combatida, ‘caso a autoridade fiscalizadora promova a lavratura do auto de infração para fins de apuração de suposto subfaturamento com redimensionamento de multas e complementação dos tributos por conta de reclassificação da mercadoria para fins de correto enquadramento na NCM e definição do correto valor aduaneiro, tal procedimento não pode acarretar retenção das mercadorias. Isso porque a mercadoria em si considerada, por aplicação a contrário sensu da norma do § 2º do art. 689 do Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), não tem sua importação, consumo ou circulação no território aduaneiro proibidos, não se submetendo ainda o erro de enquadramento aduaneiro aos termos da NCM sem qualquer dolo (amparado que está a autora pelo processo de Consulta formulado ao Fisco quanto a correta indicação de classificação), à pena de perdimento, conforme os incisos do caput do mesmo artigo’, sendo certo que a contribuinte comprovou a realização de diversas operações de mesma natureza, tudo com o escopo de atender demanda comercial na área em que atua. 



    Destaque-se, por fim, que a impetrante ofertou manifestação de inconformidade e demonstrou-se diligente para efetivar a liberação da mercadoria. Nesse condão, é consabido que o Fisco detém os instrumentos necessários à cobrança das diferenças tributárias e de multas determinadas ao final do procedimento administrativo, demonstrando-se, no mínimo, açodada a suspensão do despacho aduaneiro por tal fundamento. 



    Assim, a retenção de mercadoria, mesmo quando apresentada a defesa administrativa pelo importador, revela-se medida desarrazoada e desproporcional que não encontra guarida na legislação de regência.” (e-doc. 3, p. 1-4; grifos nossos).



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.090.591/SC, Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Esta a ementa do Tema nº 1.042:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.”



    (RE nº 1.090.591/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).



    7.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.348.172-ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário.”



    (RE nº 1.100.353-AgR-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 07/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, ‘é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) ‘os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado’; e ii) ‘especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.’ 4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (STP nº 689-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 24/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio; 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.152.976-ED-segundos-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021).



    7.2. Confira-se, ainda, trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no RE nº 1.100.353-AgR-ED/SC:



    “(II) A situação dos autos retenção de mercadoria importada condicionada ao recolhimento dos tributos



    Situação bem diversa é a retratada nestes autos. Como se depreende do contexto fático delineado no acórdão recorrido, houve, para o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, exigência de prestação de caução do montante correspondente à diferença de tributos incidentes sobre a importação devida em virtude de desclassificação tarifária do bem pela autoridade fiscal.



    Veja-se que não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, no quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários.



    Não se vislumbra, destarte, hipótese de sanção política, pois o procedimento de importação compreende etapas que vão além da questão fiscal. Especificamente o imposto de importação tem função predominantemente extrafiscal, por ser muito mais um instrumento de proteção da indústria nacional do que de arrecadação de recursos financeiros, sendo valioso instrumento de política econômica (RE 205.211, MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, Dj de 18/4/1997).



    Assim, o condicionamento do desembaraço da mercadoria importada ao pagamento dos impostos incidentes sobre a operação de importação, sejam quais forem eles (II, ICMS ou IPI), não se pode considerar (...) como sanção política, constrangimento ilegal, cerceamento das atividades da empresa (PAULSEN LEANDRO, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 9ª ed., 2007).



    Ademais, não se pode olvidar que ato administrativo que procede à alteração do enquadramento tarifário da mercadoria goza, por sua própria natureza, de presunção de legitimidade. Caso o contribuinte importador, após o depósito da caução e a liberação da mercadoria, entenda por indevida a diferença dos encargos a recolher, sempre poderá discutir a questão na via administrativa e até mesmo judicial.



    Impende frisar que a apreensão tratada na Súmula 323/STF não se confunde com a retenção do produto até que satisfeitas as condições para o desembaraço aduaneiro e a internação da mercadoria no País. Aliás, esta SUPREMA CORTE já sedimentou o entendimento de que o momento para o recolhimento dos tributos da mercadoria importada do exterior é por ocasião do desembaraço aduaneiro.



    Esse posicionamento foi cristalizado na Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro ), que condensou a jurisprudência desta CORTE manifestada em diversos precedentes, entre eles o que se transcreve abaixo:



    ‘EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO. ART. 155, § 2º, IX, A, DA CF/88. ART. 2º, I, DO CONVÊNIO ICM 66/88. ART. 1º, § 2º, V, E § 6º, DA LEI FLUMINENSE Nº 1.423/89. A Constituição de 1988 suprimiu, no dispositivo indicado, a referência que a Carta anterior (EC 03/83, art. 23, II, § 11) fazia à "entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, da mercadoria importada"; e acrescentou caber "o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria", evidenciando que o elemento temporal referido ao fato gerador, na hipótese, deixou de ser o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do importador. Por isso, tornou-se incompatível com o novo sistema a norma do art. 1º, II, do DL 406/68, que dispunha em sentido contrário, circunstância que legitimou a edição, pelos Estados e pelo Distrito Federal, em conjunto com a União, no exercício da competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88, de norma geral, de caráter provisório, sobre a matéria; e, por igual, a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, de dar-lhe consequência, por meio da lei indicada. Incensurável, portanto, em face do novo regime, o condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação do recolhimento do tributo estadual, de par com o tributo federal, sobre ela incidente. Recurso conhecido e provido, para o fim de indeferir o mandado de segurança.(RE 193.817, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001)’



    Mais recentemente, esse posicionamento foi externado no julgado abaixo, proferido em caso idêntico ao presente:



    ‘EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DE MARCADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a exigência do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para liberação de mercadoria via despacho aduaneiro. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 876.019 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2015)’



    Finalmente, em 15/9/2020, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao examinar o RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.



    Por todas essas razões, assiste razão à Fazenda, de modo que se impõe decretar a improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.” 



    (Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 07/12/2020).



    8. Ou seja, a reclassificação fiscal é condição para a conclusão do despacho aduaneiro, sem a qual não se preenchem todos os requisitos legais para a internalização dos bens, inclusive para eventual pagamento dos encargos tributários que se façam necessários em decorrência da mencionada reclassificação.



    9. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento jurisprudencial.



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.090.591-RG/SC, Tema RG nº 1.042, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator